Tribunal: TJDFT
Processo: 0001191-27.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. AGRESSÃO À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 147, do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, combinados com artigo 61, inciso II, alínea “f”, do primeiro diploma, e artigo 5o da Lei 11.340/2006, depois de torcer o braço da ex-companheira e ameaçar incendiar a casa.

2 Não se cogita de absolvição por insuficiência de prova, quando a palavra da vítima é corroborada por outros meios de prova.

3 Excluem-se a avaliação negativa de circunstâncias judiciais sem fundamentação idônea e se reduz aumentos pelas agravantes que extrapolem os critérios jurisprudenciais.

4 Mantém-se o valor mínimo de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica estipulado com proporcionalidade e razoabilidade.

5 Apelação parcialmente provida.